Tribunal: CARF
Processo: 14041.000741/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000741/2007-01
ACÓRDÃO
2202-011.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMERINDO GOMES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Nos termos da Súmula 38/CARF, “[o] fato gerador do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário”.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL RELATIVA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em suas contas de depósitos ou de investimentos.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000741/2007-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 3a
Turma da DRJ/BSA, de lavra do Auditor-Fiscal Zênio Gasparetto Pinheiro Júnior:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04/27), referente aos exercícios 2003, 2004 e
2005 anos-calendário 2002, 2003, 2004, por Auditor Fiscal da Receita Federal, da
DRF/Brasília
–
DF.
Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores (fl. 04):
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar: R$ 131.435,02
Multa de Ofício (passível de redução): R$ 95.576,25
Juros de Mora (cálculo válido até 31/08/2007): R$ 70.266,80
Total do Crédito Tributário: R$ 300.278,07
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada. Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento,
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000741/2007-01
3
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo,
regulamente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal e documentos juntados ao processo.
[Segue-se o detalhamento mês a mês dos valores considerados como omissão de
rendimentos para os anos-calendário de 2002 a 2004.]
O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 30/10/2007 (fls. 262/266),
acompanhada da documentação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Preliminares
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
–
AI
O AI não foi instruído com os elementos necessários para o exercício pleno de
defesa do Contribuinte. Cita o art. 9o do Decreto 70.235/1972.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
Falta de fundamentação, no AI, quanto ao fato de que vários dos depósitos,
objeto da autuação, originaram-se de transações entre contas correntes do
autuado e também de sua esposa.
A Autoridade Fiscal somente se limita a aduzir o seguinte, quanto à questão: “as
justificativas pertinentes a saques de outras contas correntes, transferências
entre contas e para a esposa, foram examinadas pela fiscalização e excluídas
quando procedentes”.
A não explicitação, no Auto, das hipóteses e motivos em que foram aceitas ou
não, verificadas ou não, a duplicidade de incidência de tributo sobre transações
entre contas correntes de mesma titularidade, ou entre cônjuges, é completo
cerceamento de defesa.
Assim, é nulo o AI, visto que a falta de fundamentação faz absolutamente
impossível o exercício da ampla defesa. Oportunamente, requer-se seja deferida
perícia contábil no sentido de verificar e expurgar os valores que foram
computados em duplicidade, ensejando exação tributária indevida.
Do MÉRITO
A Autoridade Fiscal informa que o Contribuinte não fez prova de que grande parte
do valor que ingressou na sua conta corrente, no ano de 2003, foi fruto da
alienação de fazenda de propriedade de seus pais.
Faz juntada, neste ato, de certidão do imóvel e ainda de cópias de cheques, tendo
como beneficiário seu genitor, Sr. Luis Gomes de Brito, que fazem prova que a
referida fazenda foi alienada por seus pais por R$ 135.000,00. Pugna por
apresentar, posteriormente, cópias da compensação bancária dos referidos
cheques.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000741/2007-01
4
Do
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
É completamente absurda a imputação de multa no patamar estabelecido de
75%. Não é pelo fato de ter supedâneo legal que se toma válida a imposição de
multa de nítido caráter confiscatório. Além de ferir o art. 150, VI, da Constituição
Federal, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O STF, por
diversas vezes, já afastou a incidência de multas desproporcionais.

Referido acórdão foi assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
Depósitos
bancários.
Omissão
de
rendimentos.
Comprovação:
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário
dos depósitos, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou
de investimentos.
Pedidos
de
perícias
e
diligências:
Denegam-se pedidos de perícias e diligências quando estão presentes nos autos
todos os elementos necessários ao julgamento e não foram tais pedidos
formalizados de acordo com a legislação de regência do processo administrativo
fiscal.
Juntada
posterior
de
documentos.
Impossibilidade:
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento, a menos que
demonstre motivo de força maior, se refira a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Multa
de
ofício.
Caráter
confiscatório:
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores,
em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Lançamento procedente.

Cientificado do resultado do julgamento em 29/05/2009 (fls. 300), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 25/05/2009 (fls. 301/305), no qual se
sustenta, sinteticamente:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000741/2007-01
5
a) O lançamento de ofício fundado em fatos geradores ocorridos antes de
11/12/2002 viola o art. 173, I do Código Tributário Nacional, pois tais fatos
estariam alcançados pela prescrição, na medida em que já ultrapassado o prazo
de cinco anos para a constituição do crédito tributário, contado do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
b) A inclusão de fatos geradores posteriores a 11/12/2002 viola o princípio da
segurança jurídica e o princípio da duração razoável do processo, previstos no art.
5o, LXXVIII, da CF/88, porquanto o lançamento, embora realizado, permaneceu
em discussão administrativa e judicial por mais de cinco anos, o que caracterizaria
caducidade do lançamento e consequente perda de eficácia da constituição do
crédito tributário.
c) A inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal antes
da conclusão do processo administrativo ofendem o art. 5o, LV, da CF/88, pois
configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, dado que a parte-
recorrente ainda não havia se manifestado em grau recursal e não havia decisão
final válida no processo administrativo.
d) A manutenção da autuação sem a apreciação individualizada das provas
apresentadas pela parte-recorrente viola o art. 5o, LV, da CF/88, pois representa
desrespeito à ampla defesa, uma vez que os argumentos e documentos relativos
à origem dos depósitos bancários, como transferências entre contas de cônjuges e
pequenas movimentações rotineiras, teriam sido desconsiderados sem
justificativa.
e) A exigência de imposto sobre valores de baixa materialidade ofende o princípio
da insignificância, pois foram incluídos na base de cálculo valores mensais
inexpressivos que, segundo a parte-recorrente, não configurariam rendimento
tributável, o que contraria o princípio da razoabilidade.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"Que seja acolhida a preliminar de prescrição em relação aos fatos geradores
ocorridos há mais de cinco anos;"
"Que seja considerado totalmente improcedente o lançamento efetivado pela
autoridade administrativa em decorrência da caducidade para o lançamento;"
"Que seja considerado totalmente improcedente o lançamento efetivado pela
autoridade administrativa em decorrência da operação da prescrição para a
validação do lançamento;"
"Que seja extinto o processo de autuação fiscal e, consequentemente, o crédito
tributário, pela operação do prazo prescricional, na forma do art. 156 do Código
Tributário Nacional;"
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000741/2007-01
6
"Caso não seja este o entendimento, que seja aplicado o princípio da
insignificância e, consequentemente, exclusão dos valores inexpressivos dos
cálculos valores apurados cujos montantes são insignificantes."

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e presentes os demais
pressupostos da respectiva admissibilidade.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), em desfavor do contribuinte Almerindo Gomes de
Souza, CPF n.o 154.290.591-53, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários e as
seguintes infrações:

1. Fatos Geradores
Identificaram-se omissões de rendimentos, materializadas por depósitos
bancários de origem não comprovada, efetuados em contas mantidas pelo
contribuinte nas instituições Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e
Unibanco, nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, correspondentes aos
exercícios financeiros de 2003, 2004 e 2005, respectivamente.
2. Infrações
Foi lavrado lançamento de ofício com fundamento no artigo 926 do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), em decorrência de:
Omissão de Rendimentos: depósitos bancários cuja origem o contribuinte,
regularmente intimado, não logrou comprovar com documentação hábil e idônea,
caracterizando-se infração prevista no artigo 549 do RIR/99.
A infração foi tipificada como omissão de rendimentos, com aplicação de multa de
ofício de 75% sobre o valor do imposto, conforme artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000741/2007-01
7

Por seu turno, o julgamento de primeira instância foi formalizado por meio do
Acórdão no 03-29.905, proferido no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de Brasília, em desfavor da parte-recorrente.
A autoridade julgadora reconheceu a tempestividade da impugnação apresentada,
nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, acolhendo-a para análise de mérito.
Foram indeferidos os pedidos de apresentação posterior de documentos e de
realização de perícia contábil, sob fundamento de que:
a) Os pedidos não obedeceram aos requisitos do artigo 16, inciso IV e § 1o, do
Decreto no 70.235/1972;
b) A instrução probatória deve ser realizada na fase inicial do processo, sendo
excepcional a juntada posterior;
c) A perícia foi considerada prescindível, à luz do artigo 18 do mesmo diploma,
por haver nos autos elementos suficientes ao julgamento.

Foram rejeitadas as preliminares de nulidade, invocadas pelo contribuinte, a saber:

a) Ausência de documentos essenciais no Auto de Infração: a autoridade
julgadora constatou que o AI se encontrava plenamente instruído com os
documentos exigidos pela legislação (arts. 9o a 11 do Decreto no
70.235/1972), com quadros demonstrativos, notas explicativas e extratos
bancários.
b) Cerceamento de defesa: rechaçada a alegação de que não foram
especificadas as razões para a exclusão ou não de determinados depósitos,
sendo ressaltado que a fiscalização considerou as justificativas do
contribuinte quando acompanhadas de prova idônea, conforme análise
individualizada dos extratos bancários.

No mérito, o julgador confirmou a validade do lançamento tributário, pelos
seguintes fundamentos:
a) A legislação aplicável, especialmente o artigo 42 da Lei no 9.430/1996,
institui presunção legal relativa de omissão de rendimentos sempre que o
titular da conta não comprovar, de modo documental, hábil e idôneo, a
origem de depósitos em sua conta bancária;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000741/2007-01
8
b) O contribuinte não logrou comprovar a origem dos depósitos em questão.
As alegações de que os valores decorriam da venda de imóvel rural por seus
pais foram desacompanhadas de documentação hábil (cheques sem
comprovação de compensação, sem correlação de datas e valores);
c) O julgador rejeitou também a alegação de confisco da multa de ofício, por
entender que a penalidade de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, é legítima e proporcional à infração, e que sua aplicação é
vinculada e obrigatória.

Diante do exposto, a autoridade julgadora rejeitou todas as preliminares e julgou
procedente o lançamento tributário, mantendo a integralidade do crédito constituído.
3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Diz o recorrente, textualmente (fls. 302):

Cumpre observar que em vários pontos dos levantamentos das supostas
irregularidades, no relatório do auditor fiscal o mesmo se refere a fatos geradores
ocorridos em 30/01/2002 a 31/12/2004 (folha 283 dos autos). Pela atual regra de
prescrição os fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos contados da
ocorrência dos fatos geradores não são mais passíveis de lançamento válido, vez
que já foi excluído pelo advento da prescrição. Dessa forma, depois de
ultrapassados_mais de cinco anos do fato gerador não há mais o que falar em
lançamento. Portanto todos os fatos ocorridos antes de 11/12/2002 deverão, por
questão de justiça, ser excluídos dos cálculos apresentados.

A autoridade tributária cientificou a parte-recorrente acerca da constituição do
crédito tributário em 28/09/2007, e, como o “fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário” (Súmula 38/CARF), não houve a
decadência relativa aos créditos relativos aos anos-calendários fiscalizados (Exercícios de 2003,
2004 e 2005 – art. 150, § 4o do CTN – não houve aplicação de multa qualificada).
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000741/2007-01
9
4
MÉRITO
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

O impugnante junta certidão do imóvel e ainda cópias de cheques, tendo
como beneficiário seu genitor, Sr. Luis Gomes de Brito, as quais, segundo
diz, fazem prova de que a fazenda foi alienada por seus pais por R$
135.000,00. Pugna ainda por apresentar, posteriormente, cópias da
compensação bancária dos referidos cheques.
Cumpre repisar, e ao mesmo tempo esclarecer, que a comprovação exigida
pela Lei no 9.430/1966, excerto transcrito alhures, deve se dar de forma
individualizada. A mera apresentação de cheques nominativos a terceiros,
ainda que seja o seu genitor, passados pelo adquirente da gleba de terra
rural, em nada comprovam a origem dos valores depositados em suas
contas, mesmo porque sequer têm correspondência de datas e valores nos
extratos bancários.
Ademais, inclusive mencionado pelo impugnante, os cheques não contêm
registro de que foram compensados. A solicitação para ateste de tal fato,
posteriormente, deve ser de plano rejeitada. Tal questão já foi abordada.
Assim, não são consideradas provas hábeis e idôneas e devem,
consequentemente, ser desconsideradas.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de decadência,
e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 321
DF CARF MF
Original